Tribunal: TJSP
Processo: 2077885-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que homologou o contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios e outras avenças, pelo valor R$ 158.018.649,59, bem como determinou a instauração de incidente próprio para apuração da natureza da garantia da prestação e o depósito judicial do preço. A Lei 11.101/2005 prevê procedimento específico para impugnação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que homologou o contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios e outras avenças, pelo valor R$ 158.018.649,59, bem como determinou a instauração de incidente próprio para apuração da natureza da garantia da prestação e o depósito judicial do preço. A Lei 11.101/2005 prevê procedimento específico para impugnação da relação de credores, apresentada nos termos do artigo 7o, § 2o. Os direitos creditórios integram o ativo não circulante das empresas em recuperação judicial, o que demanda a manifestação do juízo quanto à sua alienação, nos termos do artigo 66 da Lei 11.101/2005. Depósito judicial. O poder geral de cautela permite ao juiz uma atuação concreta e ativa na busca da efetivação dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico, através da determinação, até mesmo de ofício, de medidas cautelares que visam garantir a segurança da realização do resultado útil do processo. Atingido o preço mínimo dos direitos creditórios, não há necessidade de aprovação dos credores para a autorização da venda, nos termos do Acordo Global e seus instrumentos acessórios. Decisão mantida.
Recurso desprovido.